Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para readequar a pena unificada pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à fixação do regime inicial fechado, ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, à valoração negativa da culpabilidade e à análise do pedido de restituição de todos os bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em vício ao estabelecer o regime fechado para uma pena de 8 (oito) anos, apesar da maioria das circunstâncias judiciais serem favoráveis; (ii) analisar se houve vício na fundamentação que afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) examinar se a decisão foi viciada ao manter a valoração negativa da culpabilidade no crime de posse de arma; e (iv) aferir a existência de vício quanto ao pleito de restituição de todos os bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial fechado foi devidamente fundamentado na pena unificada superior a 8 (oito) anos, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), em estrita observância ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não havendo contradição a ser sanada.
4. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi exaustivamente analisada, baseando-se nas circunstâncias concretas do caso — como a expressiva quantidade de droga, a posse de arsenal bélico e o contexto da prisão em operação contra organização criminosa —, as quais demonstram a dedicação da agente a atividades delitivas, e não na mera existência de ações penais em curso.
5. A exasperação da pena-base no crime de posse de arma foi mantida de forma fundamentada, pois a posse simultânea de dois artefatos de uso restrito extrapola a normalidade do tipo penal, denotando maior reprovabilidade da conduta e justificando a valoração negativa da culpabilidade, sem que isso configure bis in idem ou contradição.
6. Não há omissão quanto ao pedido de restituição de bens. O acórdão tratou expressamente da impossibilidade de devolução do veículo, por ser instrumento do crime, e esclareceu que o pedido de restituição dos demais itens (notebook e celulares) não foi objeto da sentença condenatória, devendo ser formulado na via adequada, o que delimita o escopo de análise do recurso.
7. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para o reexame de matéria já decidida ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, exigindo a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis quando o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, incluindo a fixação do regime prisional com base na pena unificada e nas circunstâncias judiciais, o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas e os limites do perdimento de bens."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052507, 0733816-59.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.